Tribunal: STF
Processo: HC 116641
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
PENA – EXECUÇÃO – REGIME DE CUMPRIMENTO. Não se tratando de ré reincidente, ficando a pena no patamar de quatro anos e sendo as circunstâncias judiciais positivas, cumpre observar o regime aberto e apreciar a substituição da pena privativa da liberdade pela restritiva de direitos – inteligência dos artigos 33 e 44 do Código Penal.